Tribunal: TJES
Processo: 0003531-73.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003531-73.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANE NUNES GUILHERMINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
CASA ABANDONADA
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA
PENA-BASE.
PARCIAL PROVIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A abordagem do denunciado aconteceu em uma casa abandonada, utilizada para comercialização de entorpecentes, hipótese que não é contemplada pela proteção constitucional de inviolabilidade de domicílio. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
3
.
A pena-base deve estabelecida em primeiro grau de jurisdição deve ser reduzida, eis que a fundamentação utilizada na sentença para considerar desfavorável a circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, de circunstâncias do crime e a natureza da droga apreendida, não é suficiente para majorar a pena na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003531-73.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANE NUNES GUILHERMINO

Advogado(s) do reclamante: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Geovane Nunes Guilhermino
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Linhares

às fls.
97/104
.

Antes de apreciar o mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa, que, em
síntese
,
pleiteia a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio na entrada dos policiais militares
em residência, sem autorização para tanto
.

O
corre que, depreende-se da documentação que instrui o feito, que a abordagem do
denunciado
aconteceu em uma casa abandonada, utilizada para comercialização de entorpecentes, hipótese que não é contemplada pela proteção constitucional de inviolabilidade de domicílio.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DROGAS ENCONTRADAS EM CASA ABANDONADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de

Relatoria do Ministro GILMAR Mendes, firmou a tese de

que o ingresso em domicílio

sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de

flagrante no interior da residência. 2. No caso,
não houve violação

de

domicílio, pois foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que a residência

onde as drogas foram encontradas aparentava estar abandonad
a. 3. A desconstituição das premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias, para afastar a conclusão de

que se tratava de

residência

abandonada, demandaria o reexame de

todo o conjunto fático-probatório, o que é incabível na via do
habeas corpus
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 779.469; Proc. 2022/0337483-7; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 17/10/2023; DJE 20/10/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA COM PRECISÃO E RIQUEZA DE DETALHES. FUNDADAS SUSPEITAS CONSTATADAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CASA ABANDONADA COM PROPÓSITO DE TRÁFICO DE DROGAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
I
LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 4.
Conforme entendimento desta Corte, a casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio
. 5. No caso dos autos, conforme consta do acórdão recorrido,
trata-se de um imóvel desabitado, alugado com o único propósito de tráfico de drogas, hipótese não contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.185.644; Proc. 2022/0247365-1; SE; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Inicialmente
, rememoro que se trata de
recurso de apelação criminal interposto por
Geovane Nunes Guilhermino
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
às fls.
97/104
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/0
4
, narra o seguinte:

Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 05 de
m
aio de 2021, por volta das 19h5lmin, policiais m
ilitare
s receberam in
ú
meras den
ú
ncias de populares infor
m
ando que na Rua Antenor Elias, bairro Santa Cruz, Linhares, estava ocorrendo tráfico de drogas em grande fluxo.

Ato contínuo, a
guarnição
se d
e
slocou ao local supramencionado e localizou u
m
indivíduo co
m
as caracter
ís
ticas relatadas nas den
ú
ncias, ora o denunciado. GEOVANE notou a chegada da força tática e pulou o muro de urna casa abandonada na tentativa de empreender fuga, todavia, sua movimentaç
ã
o foi acompanhada pelos policiais militares, que procedera
m
a abordage
m
e buscas no local.

Infere-se dos autos do Inquérito Policial que na residência abandonada, onde GEOVANE foi imobilizado, fora
m
encontradas dentro de u
m
fogão ve
l
ho urna sacola contendo 42 (quarenta e duas) buchas de maconha, be
m
como 05 (cinco) pedras de crack embaladas para comercialização.

Já no quintal ao lado do imóvel, foram descortinadas 04 (quatro) sacolas fechadas co
m
pinos vazios de coca
í
na, somando u
m
total de 4.000 (quatro mil) unidades, em desacordo co
m
a determinação legal/regulamentar.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e
condenou
o réu nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
9
(
nove
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão e
98
0 (
novecentos e oitenta
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial fechado.

Nas
razões recursais
acostadas
no id. 4654565
, a defesa requer a
absolvição por insuficiência de provas, e a
fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos p
resentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicial
mente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente
s
, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto is
s
o
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do
Boletim Unificado
às
fl
s
.
06/09
, do Auto de Apreensão
à fl. 17
, do
Auto de Constatação
Provisório

de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
18
,
do Laudo de Exame Químico
à fl. 48
,
que atestam a apreensão de
42 (quarenta e duas) buchas de maconha e 05 (cinco) pedras de crack.

Quanto à
autoria
do crime
,
restou evidenciada pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
,
sobre a qual passarei a dissertar.

Em minuciosa análise
d
o caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela abordagem
do denunciado
narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o policial militar Augusto Toze Goronci, à fl. 10, assim prestou depoimento:

D
urante patrulhamento, no ba
i
rro
S
anta
C
ruz, a equipe policial composta pelo declarante recebeu várias informações de que um indiv
í
duo jovem, ma
g
ro, trajando uma camisa de v
á
rias cores, bermuda vermelha e que atende pelo apelido de "velhinho" estava comercializando drogas em uma esquina desse bairro, ma
i
s precisamente no início da
A
venida
A
ntenor
E
lias.
Q
ue, logo ao chegarem, flagraram um indiv
í
duo, conhecido desta guarnição pelo intenso envolvimento no tráfico de entorpecentes no bairro, pulando o muro de uma residência abandonada.
Q
ue ele, ao perceber a aproximaç
ão
da viatura, tentou se evadir e, por causa dessas circunstancias, fo
i
abordado.
Q
ue, na revista pessoal,
G
eovane
N
unes
G
uilhermino, 25 anos, vulgo "velhinho', resistiu a abordagem, tendo que ser contido com uso de for
ç
a moderada
com
uso de algemas.
Q
ue, no compartimento de segurança da viatura,
G
eovane se debateu, causando lesão em si mesmo, fato esse que ele confirmou perante esta autoridade policial.
Q
ue a casa de onde
o
detido saiu se trata de uma residência abandonada e, sendo assim, nela entraram.
Q
ue, no quintal desta, encontraram, dentro de um fogão velho, uma sacola contendo 42 (quarenta e duas) buchas de maconha e 05 (cinco) pedras de crack embaladas para revenda.
Q
ue, no quintal.
A
o lado, também abandonado, foram encontradas 04 (quatro) sac
ol
as fechadas com pinos vazios,
C
ontendo aproximadamente 04 mil
uni
dades, os qua
i
s são costumeiramente utilizados no com
ércio de cocaí
na.
Q
ue, já ha alguns dias, a equip
e
policial estaria r
ecebendo muitas informações
a respeito desse detido, dando conta de que, embora "velhinho" tenha s
aí
do do sistema prisional h
á
pouco tempo, estaria ativamente envolvido na venda de drogas no loca
l

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Jhonnatan Seidel Candeias em sede policial à fl. 12.

Posteriormente, e
m juízo,
em
audiência à fl. 69,
os agentes de segurança pública
confirmaram os fatos narrados na denúncia, conforme transcrição,
in verbis
:

“
Disse que quando a viatura apontou na esquina, visualizaram o acusado pulando o muro, saindo dessa residência; Disse que na revista ele tentou sair do local, sendo necessário imobilizá-lo; Disse que
retornaram até a casa abandonada, sendo encontrado no quintal da residência drogas
; Disse que
tinha várias denúncias que o “vulgo velhinho” estaria traficando na região
; Disse que ele já e conhecido da guarnição; Disse ele resistiu à prisão; Disse que confirma seu depoimento prestado em esfera policial; Disse que a casa estava visivelmente abandonada; Disse que estava mal cuidada, quebrada e nunca foi vista pessoas na casa; Disse que as informações davam conta que a casa era abandonada; Disse que
as drogas estavam no quintal
.” (PMES Jhonnatan Seidel Candeias)

“
Disse que se recorda da ocorrência;
Disse que acusado “vulgo velhinho” é conhecido da guarnição pelo tráfico de entorpecente
;
Disse que receberam denúncias, foram até o local e localizaram o acusado saindo da residência
; Disse que abordaram o acusado, e foram chamar as pessoas que moravam na residência, mas os vizinhos informaram que a casa estava abandonada alguns meses; Disse que
entraram no quintal, e encontram um fogão velho, e dentro ou embaixo do fogão foi localiza os entorpecentes
; Disse que antes o acusado resistiu à prisão; Disse que no lote ao lado, foi encontrada cerca de 04 (quatro) mil pinos vazios; Disse que
a droga foi encontrada no local de onde o acusado estava saindo
, e os pinos foram encontrados no lote ao lado; Disse que
o “velhinho” tem uma característica que gosta de se destacar bastante na comunidade; Disse que o acusado não faz questão de esconder que trafica
; Disse que
a denúncia foi incisiva em falar que era o acusado que estava traficando
; Disse que a residência provavelmente estava abandonada; Disse que os vizinhos haviam informado que não tinha ninguém a meses na residência; Disse que o muro é baixo fácil de pular.” (PMES Augusto Toze Goronci)

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso,
os policiais militares foram harmônicos ao narrar que
receberam
diversas

e específicas denúncias no sentido de que o ora apelante esta
va
traficando entorpecentes em determinado local, e, ao se deslocarem até o ponto mencionado nas denúncias, abordaram o denunciado e apreenderam entorpecentes
.

Assim, em que pese negativa de autoria por parte do apelante, trata-se de narrativa totalmente isolada nos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33, da Lei de Drogas
,

não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Prosseguindo, subsidiariamente, a defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal, de modo que passo à análise da dosimetria da pena.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, na primeira fase, verifica-se que fo
ram
valorada
s
negativamente
as circunstâncias judiciais de antecedentes, circunstâncias do crime, e
a
natureza da
droga, de forma que a pena-base foi estabelecida em
0
8
(
oito
) anos de reclusão e multa
,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A propósito, quanto aos antecedentes criminais, foi considerada condenação definitiva a respeito de crime praticado pelo réu em data anterior aos fatos apreciados neste processo, devendo a aludida circunstância ser mantida em desfavor do apelante.

Em contrapartida, analisando os autos, entendo que a circunstância judicia
l
de circunstâncias do crime e a natureza da droga apreendida não devem ser valoradas em desfavor do apelante.

Isso porque, quanto às circunstâncias, foram consideradas desfavoráveis em razão das drogas serem apreendidas em uma residência abandonada, o que dificult
ou
a atuação repressiva estatal. Todavia,
em regra, o crime de tráfico de drogas é praticado de forma oculta e em locais escondidos, de modo que não vislumbro situação que enseja maior resposta estatal sob o mencionado aspecto.

De igual modo, quanto à natureza da droga apreendida, o magistrado
a quo
considerou desfavorável ao réu em razão da nocividade do crack.

Ocorre que, conforme Laudo de Exame Químico à fl. 48, foi apreendido 1,3g da substância, razão pela qual entendo ser desproporcional a majoração da pena-base com amparo na mencionada fundamentação.

Portanto, por considerar neutras a circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, de circunstâncias do crime e a natureza da droga apreendida, reduzo a pena-base ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, adotando os mesmos parâmetros utilizados em 1º grau de jurisdição, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Prosseguindo, na segunda fase, considerando a reincidência do apelante, majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), e estabeleço como
definitiva
para cumprimento de Geovan
e
Nunes Guilhermino a pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, eis que ausentes atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal,
mantenho
o regime fechado para início de cumprimento de pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para reduzir a pena-base, em razão do afastamento da circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, de circunstâncias do crime e da natureza da droga, ma
ntendo os
demais
termos da
sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 13 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)